Tribunal: TJDFT
Processo: 0716661-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0716661-41.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVANIO FERNANDES CARNEIRO JUNIOR AGRAVADO: GUILHERME CASALLI MONTEIRO DIAS - ME DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por SILVÂNIO FERNANDES CARNEIRO JÚNIOR contra decisão monocrática de ID 46720379, exarada por esta Relatoria, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juiz da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0717377-36.2021.8.07.0001, proposta por GUILHERME CASALLI MONTEIRO DIAS – ME contra o agravante. No agravo interno interposto (ID 47051098), o agravante sustenta que não lhe foi oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa nos autos de origem, uma vez que a execução se baseia em título de crédito inexistente, e que a citação é nula. Ao final, pugna pela submissão do recurso ao Colegiado para reformar a decisão, a fim de se declarar a nulidade da citação e da decisão que ratificou os atos praticados pelo Juízo declinante. Postula o recebimento do recurso no efeito suspensivo, para suspender a r. decisão agravada, até o mérito do presente recurso, dando prosseguimento ao feito. O pedido de atribuição de efeito suspensivo visa a impedir que a decisão impugnada produza efeitos enquanto não for julgado o recurso. Vale dizer, que o Agravo Interno é um recurso contra decisões em sede recursal proferidas pelo relator, sendo válido contra decisões de tutela de urgência. A apreciação do agravo interno é submetida ao órgão colegiado do tribunal, segundo o artigo 1.021 do Código de Processo Civil que dita o seguinte: Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. § 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. § 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. § 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno. § 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. § 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final. – grifo nosso. Desta maneira, não cabe a concessão de efeito suspensivo ao recurso de agravo interno. Além de não haver previsão legal, na ausência de retratação do relator, há julgamento definitivo do recurso pelo Colegiado, padecendo de qualquer efeito prático a concessão do efeito suspensivo. Corroborando este entendimento, colaciono os seguintes arestos destes e. Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO QUE FIXA MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ART. 1.015 DO CPC/15. TAXATIVIDADE MITIGADA. INAPLICABILIDADE. CABIMENTO PELO INCISO I DO ART. 1.015 DO CPC/15. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexistindo previsão legal para a concessão de efeito suspensivo ao Agravo Interno é inviável o seu deferimento, principalmente quando não restar demonstrado a existência de dano grave, de difícil ou impossível reparação, tampouco a probabilidade de provimento do recurso 2. O CPC/15 inova ao disciplinar que não é toda decisão interlocutória que pode ser objeto de Agravo de Instrumento. Nesse sentido, alterou o critério de recorribilidade ampla, passando a restringir o cabimento do recurso às decisões interlocutórias que tratam das matérias elencadas no art. 1.015 do CPC/15. 3. A decisão que fixa multa por ato atentatório à dignidade da justiça não se enquadra nas hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento, previstas no art. 1.015 do CPC/15, sendo, ainda, inaplicável à espécie a tese da taxatividade mitigada, firmada em sede dos recursos repetitivos pelo c. STJ (REsp 1.704.520/MT e do REsp 1.696.396/MT), pois não verificada a necessária urgência decorrente da inutilidade de apreciação da matéria em sede de Apelação. 4. A alegação de interposição do Agravo de Instrumento com fundamento no inciso I do art. 1.015 do CPC/15, além de constituir inovação recursal, pressupõe a existência de decisão que analisa pedido de tutela provisória, o que não ocorreu na espécie. 5. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1411053, 07360499520218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no DJE: 6/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. EFEITO SUSPENSIVO. DESCABIMENTO. MÉRITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA. PREVISÃO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA. URGÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O agravo interno não possui efeito suspensivo automático, inexistindo previsão legal para a sua aplicabilidade, uma vez que o art. 1.021 do CPC refere-se ao agravo de instrumento. Ademais, a concessão de efeito suspensivo exige a demonstração da plausibilidade do direito e o perigo de lesão grave e de difícil reparação ao direito da parte, o que não ocorreu. 2. Embora o inciso I do art. 1.015 do CPC preveja o cabimento do agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias, tal inciso não se aplica ao caso concreto, porquanto o seu deferimento nos autos da busca e apreensão foi objeto de decisão anterior (ID 87237318 dos autos originários) e não da decisão agravada, a qual apenas determina a indicação do local em que o bem possa ser encontrado, sob pena de multa. 3. Outrossim, não se vislumbra prejuízo processual à parte que autorize a mitigação do rol taxativo das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, uma vez que as teses levantadas pela agravante poderão ser oportunamente arguidas por ocasião da fase recursal posterior à sentença pela via processual adequada, nos termos do art. 1.009, § 1o e 2o, do CPC/2015. 4. O não provimento por unanimidade de agravo interno impõe a aplicação do disposto no art. 1.021, § 4o do CPC/2015, com a imposição de multa ao agravante em favor do agravado. 5. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1396805, 07279131220218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no PJe: 25/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo interno. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Intime-se o agravado para, querendo, ofertar contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de maio de 2023 às 13:23:03. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora